Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714382-49.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA DE ARAUJO FONTENELE, IVAN ALVES DA SILVA APELADO: VANDERLITA MARIA RAMALHO, JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por NATALIA DE ARAUJO FONTENELE e OUTRO (Id. 14396181) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas nos Ids. 14396186 e 14396188. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 5 de março de 2020 15:34:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator